Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0700746-49.2023.8.07.0000 REQUERENTE: JULIO CESAR SANTOS ALVES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado JULIO CESAR SANTOS ALVES, distribuída como “Revisão Criminal”, em que formulou pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19 quanto aos percentuais de progressão de regime. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo do recurso adequado (ID 42703327). A Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 43918533) informou que o requerente cumpre pena total de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em razão de condenação nos processos 0700746-49.2023.8.07.0000 (art. 157, §2o, II e VII, do Código Penal c/c art. 244-B do ECA) e 0710852-03.2019.8.07.0003 (art. 129 do Código Penal). Até a presente data foi resgatado o montante de 1 ano, 3 meses e 22 dias. Está atualmente incluso no regime fechado. Afirmou que em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0405078-92.2020.8.07.0015), verifica-se que o apenado se encontra regularmente assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal no curso da execução da sua pena e, inclusive, foi atendido presencialmente no mutirão realizado na data de 25-outubro-2022. Pontuou que, apesar de a carta manuscrita ter sido autuada como pedido de revisão criminal, depreende-se da petição de próprio punho (ID 42699633), que o apenado formulou pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/19 quanto aos percentuais de progressão de regime. Ressaltou que no relatório da situação penal executória do assistido (ID 43918534), verificou-se a anotação da fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime dos crimes comuns e de 30% (trinta por cento) para os crimes comuns cometidos com violência ou grave ameaça e com reconhecimento de reincidência. Ressaltou que a atual redação do art. 112 da Lei de Execução Penal prevê, em seu inciso IV, a incidência do percentual de 30% (trinta por cento) para progressão de regime nos casos de reincidência específica em crimes cometidos com violência à pessoa ou grave ameaça, como no caso do peticionante. Acrescentou que não encontrou qualquer fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. É o relatório. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo requerente, afeto à execução penal, deve ser direcionado, primeiramente ao Juízo de Execução Penal, razão pela qual a apreciação por este Tribunal, diretamente, caracterizaria supressão de instância. Ainda, o pleito não se subsume a nenhuma das hipóteses cabíveis de Revisão Criminal de julgado definitivo. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 1o de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator